Tribunal: TJSP
Processo: 2280510-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança (expurgos inflacionários - caderneta de poupança) em fase de cumprimento de sentença - Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o valor da execução – Pleito de reforma – Possibilidade - Decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo perito do Juízo – Equívoco, contudo, em relação à redução do valor da execução,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança (expurgos inflacionários - caderneta de poupança) em fase de cumprimento de sentença - Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o valor da execução – Pleito de reforma – Possibilidade - Decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo perito do Juízo – Equívoco, contudo, em relação à redução do valor da execução, mormente considerando que o valor apurado em prova técnica é inerente a saldo devedor remanescente, pelo qual deve ter prosseguimento a execução – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280510-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes JOSÉ
CAPPI e SONIA REGINA CAPPI, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280510-21.2019.8.26.0000 Santo André Voto no 22556
Fls. 2/5
Voto no 22556
Agravo de Instrumento no 2280510-21.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravantes: José Cappi e Sonia Regina Cappi
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Marcio Bonetti
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança (expurgos
inflacionários - caderneta de poupança) em fase de
cumprimento de sentença - Decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o
valor da execução – Pleito de reforma – Possibilidade -
Decisão
agravada
que
homologou
os
cálculos
apresentados pelo perito do Juízo – Equívoco, contudo,
em relação à redução do valor da execução, mormente
considerando que o valor apurado em prova técnica é
inerente a saldo devedor remanescente, pelo qual deve
ter prosseguimento a execução – Decisão reformada –
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280510-21.2019.8.26.0000 Santo André Voto no 22556
Fls. 3/5
Cappi e outra, em face de Itaú Unibanco S/A, tirado da r. decisão
copiada as fls. 20/21, pela qual o MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca
de Santo André acolhera parcialmente impugnação ao cumprimento de
sentença, reduzindo o valor da execução.
Inconformados, agravam os autores alegando, em
resumo, que o valor apurado, de R$ 173.977,61 é referente ao saldo
devedor remanescente. Aduz que a decisão agravada é contraditória, uma
vez que acolhe os cálculos apresentados pelo perito judicial, mas julga
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
apresentada pelo banco réu, reduzindo sem qualquer justificativa o valor
da execução, em manifesto prejuízo aos autores (fls.01/15).
Contraminuta às fls. 161/165.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Ao proferir a decisão de fl. 166/167 no presente
recurso, observamos que os agravantes defendem que o valor de R$
200.979,95 foi objeto de penhora, restando incontroverso e, portanto,
passível de levantamento, sendo ainda devido o montante apontado no
laudo, a saber, R$ 173.977,61.
A decisão agravada, por sua vez, aponta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280510-21.2019.8.26.0000 Santo André Voto no 22556
Fls. 4/5
primeiro valor indicado (R$ 200.979,95) representaria o total da execução,
que segundo conclusão pericial, foi reduzida para (R$ 173.977,61).
Por tal razão, o julgamento foi convertido em
diligência para que o senhor perito esclarecesse aludida divergência.
Nos autos principais (fls.434/436), o expert, após tecer
pormenorizadamente considerações a respeito do cálculo, concluiu que:
“Assim, o valor de R$173.977,61 é o saldo faltante
para depósito que é feito para cumprir especificamente o comando do
título, conforme foram as determinações judiciais, posto que o valor de
R$200.979,95, bloqueado nas fls. 101, não foi suficiente para a cobertura
total do débito, conforme demonstrado acima, considerando somente
aquilo que foram os comandos das decisões judiciais, independente
daquilo que as partes calcularam”.
Nesse passo, desnecessárias maiores considerações,
uma vez que, acolhidos os cálculos objeto da prova técnica, a rejeição da
impugnação era de rigor, não havendo falar em redução do valor da
execução, mas de regular prosseguimento, com vistas a quitação do saldo
devedor remanescente apontado alhures.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280510-21.2019.8.26.0000 Santo André Voto no 22556
Fls. 5/5
Relatora